Tribunal: TCU
Processo: 014.300/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Atos irregulares praticados pela atual presidência do CRF/RO, os quais comprometeram a integridade e a transparência da gestão

Inteiro teor:
Acórdão 2159/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia de possível ocorrência de irregularidades na gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (CRF/RO). Considerando que o denunciante não apontou, na documentação que acompanhou o pedido, indícios concretos de irregularidades com potencial para causar dano ao erário ou comprometer a eficiência da administração; Considerando o disposto no art. 235 do regimento interno desta Corte e no art. 103, § 1o, da Resolução 259/2014, também desta Corte, de que as denúncias e representações devem estar redigidas em linguagem clara e objetiva, bem como acompanhadas de indícios suficientes das irregularidades noticiadas. Considerando, ainda, o teor do Acórdão 1648/2024-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Jhonatan de Jesus, que recomendou medidas para aprimoramento da transparência aos sistemas de conselhos de fiscalização profissional, e que a Secretaria Geral de Controle Externo deste Tribunal invista na fiscalização contínua, por meios automatizados, a partir de dados obtidos nas ações de controle do TCU ou extraídos das fontes disponibilizadas pelos conselhos de fiscalização profissional em dados abertos; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, retirar a chancela de sigilo e encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 7), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 014.300/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.